Tribunal: CARF
Processo: 18088.000710/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000710/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AGROINDÚSTRIA.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção da
agroindústria, centralizada na matriz ou distribuída entre diversos
estabelecimentos, industrializada ou não, própria ou adquirida de terceiros, é
base de cálculo da contribuição previdenciária, em substituição à prevista nos
incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91. Inteligência do art. 22-A da mesma lei,
acrescentado pela Lei No 10.256, de 09/07/2001.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI
No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei
no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a multa seja recalculada, considerando a retroatividade
benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000710/2009-29
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000710/2009-29

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.000710/2009-29, em face do acórdão no 12-35379 (fls. 148/154), julgado pela 13a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 28 de janeiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n" 37.190.811-6) lançado pela fiscalização
contra a empresa acima identificada, referentes às contribuições patronal (produtor
rural) e a destinada ao financiamento dos benefícios concedido em razão do grau de
incidência e incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT) no período de 01/2005 a 12/2006. O valor do presente lançamento é de
R$ 269.152,33, consolidado em 27/11/2009.
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 66/78, constituem fatos geradores desta Autuação
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural própria, nos termos do
art. 22-A da Lei 8.212/91, em virtude da glosa de compensação efetuada indevidamente
na competência 05/2005, a receita bruta decorrente da comercialização da produção
industrializada adquirida de terceiros nos termos do art. 22-A da Lei 8212/91 c/c art.
201-A § do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a
receita bruta decorrente da produção industrializada adquirida de terceiros nos termos
do art. 22-A da Lei 8212/91 c/c art. 20I-A § V' do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, decorrente do exercício de atividade econômica
autônoma, e o prêmio de seguro de vida em grupo pago pelo contribuinte para os seu
diretores, não previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
3. Informa ainda o AFRFB autuante que procedeu à comparação entre os valores de
multa previstos nos regimes anterior e posterior à Lei 11.491/2009, resultando na
retroação benigna da legislação nas competências discriminadas na tabela constante do
item 9.4 do Relatório Fiscal.
4. Cientificada por via postal do lançamento em 03/12/2009 (ti. 107), a Autuada
apresentou impugnação em 30/12/2009 (fls. 110/118), assinada por seu advogado, com
a procuração acostada às fls. 119, alegando, em síntese, o que se segue:
4.1. estão sendo cobradas, no CNPJ do Posto de Combustíveis (filial) contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização, como se este estabelecimento
exercesse a atividade da agroindústria.
4.2. a glosa de compensação não se justifica, uma vez que o valor total das
contribuições devidas pela empresa na competência 05/2005 é de R$159.016,28, e de
acordo com o Relatório de Documentos Apresentados, referente às GPS recolhidas,
verifica-se às fls. 02 que esta recolheu, na mesma competência, o valor de
R$242.995,92. Portanto, a compensação glosada não se concretizou, por estar coberta
pelo valor recolhido.
4.3. o valor do produto da revenda de álcool hidratado carburante está fora do campo de
incidência da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, já que a base de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000710/2009-29

cálculo da contribuição devida pôr Posto de Revenda de Combustíveis é a folha de
salários.
4.4. o mesmo raciocínio se aplica à revenda de combustíveis e óleo lubrificante.
4.5. no presente auto de infração, a sanção prevista pela antiga redação dos incisos do
art. 35 da Lei 8.212/91 é de 24% a título de multa de mora. Já a sanção prevista pelo
artigo 35-A da mesma lei, inserida pela Lei 11.941/2009, de 75%, aplica-se ex-nunc e
somente se aplicaria retroativamente se fosse menos severa que a Lei do tempo da
infração.
4.6. Requer a anulação das multas aplicadas.
5. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RIS - SUTR1 no 1.036, de 05/05/2010.
6. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AGROINDÚSTRIA.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção da agroindústria,
centralizada na matriz ou distribuída entre diversos estabelecimentos, industrializada ou
não, própria ou adquirida de terceiros, é base de cálculo da contribuição previdenciária,
em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91. Inteligência do
art. 22-A da mesma lei, acrescentado pela Lei 10,256, de 09/07/2001.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A teor do Art. 17 do Decreto 70.235/72, considera-se preclusa a matéria não
expressamente impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 157/166,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo, em parte, o voto proferido no acórdão da DRJ,
conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000710/2009-29

Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas
razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira
instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“DA CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INSTITUÍDA PELA LEI N° 10.256, DE 9
DE JULHO DE 2001
8. Insurge-se a impugnante contra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
cobrada nos casos de venda de álcool hidratado carburante, combustíveis e óleo
lubrificante, por entender que o estabelecimento responsável pela operação, cuja
atividade seria comercialização de combustíveis adquiridos de terceiros, não exerce
atividade de agroindústria.
9. Esclarecedor, no caso, o seguinte dispositivo da Instrução Normativa RFB n° 971, de
13 de novembro de 2009:
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, exceto para as
agroindústrias de piscicultura, cardnicultura, suinocultora e avicultura e para as
sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no captai, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta decorrente da comercialização em todas as atividades, ressalvado o
disposto no inciso I do art. 180 e observado o disposto nos art. 170 e 171. (g.n.)
10. Considerando que o Posto de Combustíveis referido não se constitui em empresa
diversa da autuada, cuja classificação como agroindústria não está sendo contestada,
não resta qualquer dúvida quanto à base de cálculo da comercialização de produtos ali
realizada. O produto de toda a cadeia produtiva da agroindústria, centralizada na matriz
ou distribuída entre diversos estabelecimentos, industrializado ou não, próprio ou
adquirido de terceiros, e base de cálculo da contribuição previdenciária.
11. Nesse diapasão, o valor bruto da receita proveniente da renda de álcool hidratado
carburante, combustíveis e óleo lubrificante por estabelecimento vinculado à
agroindústria integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
12. A argumentação da impugnante, com base em suposto recolhimento a maior que
anularia a compensação glosada, não veio acompanhada de prova documental, e é
contrária à prova dos autos, em que se verifica que os valores devidos pela empresa na
competência 05/2005 são superiores ao alegado pela empresa na exordial.
(...)
DOS DEMAIS LEVANTAMENTOS
21. No caso em exame, o sujeito passivo não contesta os valores apurados nos demais
levantamentos, razão pela qual incide a norma veiculada pelo Art. 17 do Decreto
70.235/72, tornando-se preclusa a matéria não contestada, nos seguintes termos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
CONCLUSÃO
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000710/2009-29

22. Pelo exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o crédito
tributário constante deste lançamento.
23. É o meu voto.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida quanto as matérias acimas apreciadas. Desse modo, ratifico, neste
tocante, as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Retroatividade benigna da multa.
Em que pese a DRJ de origem já tenha mencionado a aplicação do instituto da
retroatividade benigna, imperioso dizer que a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer
SEI No 11315/2020/ME, ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata
da “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, que assim dispõe:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da
atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de
2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em
redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000710/2009-29

12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
Por tais razões, a multa imposta merece ser recalculada conforme redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por força da retroatividade benigna, conforme alínea “c” do inciso II do art.
106 do CTN.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que a multa seja
recalculada, considerando a retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91,
conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 218
DF CARF MF
Original